Tribunal: TJBA
Processo: 8036399-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036399-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNALVA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CANDEIAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL, PELO PRAZO DE 24 A 48 MESES, A CADA AUTOR. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O EVENTO DANOSO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA, SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE NEXO CAUSAL E DA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMEDIATA E CONTINUADA. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036399-37.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes, EDNALVA CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS, e como Agravada, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.